Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600792-39.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
DO ENDEREÇO ELETRÔNICO À JUSTIÇA
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
IRRELEVÂNCIA.
MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Representação eleitoral ajuizada pela coligação
CIANORTE É AGORA contra candidato a
vice-prefeito, pela veiculação de propaganda
eleitoral em rede social (Instagram) sem a prévia
comunicação do endereço eletrônico à Justiça
Eleitoral, como exige o art. 57-B, § 1º, da Lei nº

Num. 44311014 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719000000043257861
Número do documento: 24121811452719000000043257861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:33
9.504/97. Sentença de procedência condenou o
representado à multa de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de comunicação prévia
do
endereço
eletrônico
inviabiliza
a
configuração do interesse processual;
(ii) analisar a proporcionalidade da multa
aplicada em razão da infração constatada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O interesse processual subsiste na aplicação de
multa por descumprimento de norma eleitoral,
mesmo
que
a
irregularidade
tenha
sido
regularizada posteriormente. A norma eleitoral
não exime a aplicação de sanção em caso de
descumprimento inicial, conforme entendimento
consolidado do TSE.
A comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é obrigatória,
conforme art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, e art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019. A ausência de
comunicação configura infração de caráter objetivo, sendo irrelevantes a boa-fé ou a intenção do agente.
A regularização posterior do endereço eletrônico
não
afasta
a
irregularidade,
pois
o
descumprimento da norma já ocorreu no
momento da veiculação da propaganda.
A multa foi corretamente aplicada no mínimo legal de R$ 5.000,00, observando os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, não havendo espaço para sua redução ou substituição por advertência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de comunicação prévia do endereço
eletrônico à Justiça Eleitoral para veiculação de
propaganda eleitoral configura infração objetiva,
sendo irrelevante a posterior regularização.
A aplicação de multa pelo descumprimento do art. 57

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600792-39.2024.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600792-
39.2024.6.16.0088, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e
condenou o(a) representado(a) à pena de multa, a qual fixo ao mínimo legal, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos dos artigos 57-B, §5º da Lei 9504/97 e 28, §5º, da Resolução
23.610/2019, do TSE. (Representação Eleitoral por propaganda irregular com pedido liminar
ajuizada pela Coligação "Cianorte é Agora" (PL /PP /PRD /PRTB /Novo /Mobiliza /PSB /Avante
/Solidariedade /Federação PSDB-Cidadania (PSDB/Cidadania) com fundamento no art. 28 da
Resolução 23.610/2019 do TSE, em face de Angelo Augusto Romão Manfrinato, candidato ao cargo
de vice da majoritária pelo MDB - Movimento Democrático Brasileiro, pela utilização de rede social
não informada à Justiça Eleitoral para realizar propaganda eleitora; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
08/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANGELLO AUGUSTO ROMAO MANFRINATO
(RECORRENTE)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANGELLO AUGUSTO ROMAO MANFRINATO
VICE-PREFEITO (RECORRENTE)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CIANORTE É AGORA
[PL/PP/PRD/PRTB/NOVO/MOBILIZA/PSB/AVANTE/SOLIDAR
IEDADE/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
CIANORTE - PR (RECORRIDA)
PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO (ADVOGADO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44311014
18/12/2024
11:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44311014 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719000000043257861
Número do documento: 24121811452719000000043257861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.987

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600792-39.2024.6.16.0088 – Cianorte –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANGELLO AUGUSTO ROMAO MANFRINATO VICE-
PREFEITO
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: ANGELLO AUGUSTO ROMAO MANFRINATO
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA:
CIANORTE
É
AGORA
[PL/PP/PRD/PRTB/NOVO/MOBILIZA/PSB/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIANORTE - PR
ADVOGADO: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - OAB/PR73853
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR95461
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
DO ENDEREÇO ELETRÔNICO À JUSTIÇA
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
IRRELEVÂNCIA.
MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Representação eleitoral ajuizada pela coligação
CIANORTE É AGORA contra candidato a
vice-prefeito, pela veiculação de propaganda
eleitoral em rede social (Instagram) sem a prévia
comunicação do endereço eletrônico à Justiça
Eleitoral, como exige o art. 57-B, § 1º, da Lei nº

Num. 44311014 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719000000043257861
Número do documento: 24121811452719000000043257861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:33
9.504/97. Sentença de procedência condenou o
representado à multa de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de comunicação prévia
do
endereço
eletrônico
inviabiliza
a
configuração do interesse processual;
(ii) analisar a proporcionalidade da multa
aplicada em razão da infração constatada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O interesse processual subsiste na aplicação de
multa por descumprimento de norma eleitoral,
mesmo
que
a
irregularidade
tenha
sido
regularizada posteriormente. A norma eleitoral
não exime a aplicação de sanção em caso de
descumprimento inicial, conforme entendimento
consolidado do TSE.
A comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é obrigatória,
conforme art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, e art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019. A ausência de
comunicação configura infração de caráter objetivo, sendo irrelevantes a boa-fé ou a intenção do agente.
A regularização posterior do endereço eletrônico
não
afasta
a
irregularidade,
pois
o
descumprimento da norma já ocorreu no
momento da veiculação da propaganda.
A multa foi corretamente aplicada no mínimo legal de R$ 5.000,00, observando os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, não havendo espaço para sua redução ou substituição por advertência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de comunicação prévia do endereço
eletrônico à Justiça Eleitoral para veiculação de
propaganda eleitoral configura infração objetiva,
sendo irrelevante a posterior regularização.
A aplicação de multa pelo descumprimento do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 não depende da intenção
ou boa-fé do candidato, tratando-se de norma de caráter objetivo.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 57-B, §§ 1º e 5º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 28, § 1º.

Num. 44311014 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719000000043257861
Número do documento: 24121811452719000000043257861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:33
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspEl nº 060112564, rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 26.02.2024.
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 0601072-80, rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, PSESS
19.11.2024.
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 0601250-82, rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, PSESS 25.11.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação CIANORTE É AGORA
[PL/PP/PRD/PRTB/NOVO/MOBILIZA/PSB/AVANTE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)] - CIANORTE - PR em face de ANGELLO AUGUSTO ROMAO
MANFRINATO, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44119784).
Por sentença (id. 44119800), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando
o representado a pena de multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformado, o representado recorreu (id. 44119807), aduzindo, em síntese: a) preliminar de
ausência de interesse de agir; b) que imediatamente regularizou a situação de sua rede social e
se absteve de realizar novas publicações até a devida comunicação à Justiça Eleitoral; c)
desproporcionalidade da multa aplicada.
Ao final, pugnou pelo acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir, com a extinção
do processo sem resolução de mérito. Caso ultrapassada a preliminar, requereu a reforma da
sentença para fins de que seja afastada a multa arbitrada; ou subsidiariamente, a redução da
multa aplicada.
Não obstante a ausência de certificação pelo cartório eleitoral, verifica-se que o recorrido foi
intimado, mas que não apresentou contrarrazões.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44130375).
É o relatório.

Num. 44311014 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719000000043257861
Número do documento: 24121811452719000000043257861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:33

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
03/10/2024 (id. 44119803) e as razões foram protocoladas no dia 04/10/2024 (id. 44119807).
Não obstante a ausência de certificação pelo cartório eleitoral, verifica-se que o recorrido foi
intimado, mas que não apresentou contrarrazões.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Preliminar
Ausência de interesse de agir
Como relatado, trata-se de representação ajuizada pela COLIGAÇÃO “CIANORTE É AGORA”
(PL/PP/PRD/PRTB/NOVO/MOBILIZA/PSB/AVANTE/SOLIDARIEDADE; FEDERAÇÃO PSDB-
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA), em
face
de
ANGELLO
AUGUSTO
ROMAO
MANFRINATO, candidato a
vice-prefeito
em
Cianorte,
objetivando a
abstenção
do representado em
realizar propaganda
eleitoral
postada no perfil
https://www.instagram.com/faomanfrinato/ com penalidade de R$ 5.000,00 pela irregularidade de
ausência de informação de suas redes sociais para propaganda política.
Preliminarmente, o recorrente alega que “não há interesse processual, uma vez que a situação
apontada como irregular já havia sido sanada antes da concessão da medida liminar, tornando a
ação desnecessária e, portanto, ausente o interesse de agir".
Sustenta que "a regularização do Rcand pelo representado demonstra que não há qualquer
omissão ou irregularidade a ser corrigida, configurando a falta de objeto para a representação e,
portanto, a ausência de interesse de agir.
No entanto, a norma eleitoral não abstém o candidato de multa em caso de regularização de falha
constatada, o que denota o interesse de agir do representante.
Nesse sentido, ressalta-se trecho de julgado do TSE, segundo o qual “restou consignado que a
regularização da propaganda realizada em desconformidade com o art. 36, § 4º da Lei
9.504/97 não exime o candidato de multa”. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060112564, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 26/02/2024, não destacado no original).
Sobre o tema, este Tribunal tem decidido no mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE URL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME

Num. 44311014 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719000000043257861
Número do documento: 24121811452719000000043257861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:33
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcelino Akyo Kobata, candidato a prefeito do
município de Pontal do Paraná, em face de sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral
de Matinhos que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda eleitoral
irregular e condenou o recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Não procede a alegação de perda do objeto em função do término do período eleitoral, pois
subsiste o interesse processual na aplicação da multa por descumprimento de norma eleitoral
durante o pleito, conforme entendimento já consolidado em decisões análogas desta Corte.
3.2 No mérito, a legislação eleitoral, especialmente o art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, exige
que candidatos informem previamente à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral. No presente caso, o recorrente não informou
o perfil do instagram onde veiculou material eleitoral, em descumprimento a essa exigência.
3.3 A alegação do recorrente de que sanou a falha antes da citação não possui o condão de
afastar a irregularidade, porque a informação deve ocorrer antes da postagem, sendo objetiva a
regra esculpida no art. 57-B, §1º, da Lei das Eleições.
(...)
4.2 Tese de julgamento: “A veiculação de propaganda eleitoral em redes sociais sem a
prévia comunicação dos endereços à Justiça Eleitoral configura infração sujeita à
penalidade de multa, mesmo que regularizada após a divulgação.”
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 0601072-80, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/11/2024, não destacado no original]
ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
REDES
SOCIAIS
NÃO
INFORMADAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Proposta Representação Eleitoral com pedido de tutela de urgência pela Coligação
"COLIGAÇÂO AGUDOS DO SUL EM BOAS MÃOS" contra GENEZIO GONCALVES DA LUZ,
alegando veiculação de propaganda eleitoral irregular em sua página no Instagram não
informada à Justiça Eleitoral.
(...)
8. A jurisprudência do TRE/PR estabelece que a regularização posterior não afasta a
irregularidade já cometida, mantendo-se a multa mesmo após a remoção das postagens
irregulares (TRE/PR - Representação n. 060210139).
(...)
Tese de julgamento: "A comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral
é obrigatória para a veiculação de propaganda eleitoral em redes sociais, sendo
irrelevante a regularização posterior à violação."
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 0601250-82, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 25/11/2024, não destacado no original]
Dessa feita, não há que se falar em ausência de interesse de agir.
A preliminar deve ser rejeitada, portanto.

Num. 44311014 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719000000043257861
Número do documento: 24121811452719000000043257861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:33
Mérito
No mérito, insurge-se o recorrente contra a procedência da representação e consequente
aplicação de pena de multa.
O juízo julgou procedente a representação eleitoral por propaganda irregular, impondo multa
mínima de R$ 5.000,00, pois, no mérito, considerou-se necessária a comunicação do endereço
do perfil do candidato no Instagram à Justiça Eleitoral para controle de propaganda eleitoral,
destacando-se a importância de comunicar os endereços eletrônicos para garantir transparência
e fiscalização da propaganda eleitoral na internet, conforme exigido pela Lei nº 9.504/97 e
Resolução TSE nº 23.610/2019.
Contra tal decisão, o recorrente alega que "não praticou qualquer ato que pudesse violar esses
princípios, visto que as publicações nas redes sociais eram de caráter pessoal e não havia
qualquer intuito de ocultação ou violação das normas eleitorais".
Argumenta que "que, ao ser intimada da liminar concedida, imediatamente regularizou a situação
de sua rede social e se absteve de realizar novas publicações até a devida comunicação à
Justiça Eleitoral. O cumprimento tempestivo da ordem demonstra a boa -fé da Recorrente, bem
como a ausência de intenção de descumprir as regras eleitorais".
Pois bem.
Conforme restou comprovado nos autos, o ora recorrente, então candidato a vereador de
Cianorte, deixou de informar inicialmente em seu requerimento de registro de candidatura
o endereço da plataforma "Instagram",
perfil https://www.instagram.com/faomanfrinato/ que
utilizou para realização de propaganda eleitoral.
Confira-se, a propósito, o id. 44119788 (captura de tela do Divulgacand, no qual não há o
endereço em questão). Em tal print, verifica-se que foi comunicado inicialmente outro perfil do
candidato no Instagram.
Ademais, a despeito de o recorrente ter alegado que regularizou a situação em 26/09/2024 (id.
44119807), é certo que, uma vez descumprida a regra objetiva prevista no § 1º do artigo 57-B da
Lei das Eleições, a responsabilidade do candidato é indiscutível.
Nesse aspecto, a irregularidade da propaganda eleitoral em apreço sequer exige do responsável
o elemento dolo, e, por consequência, não há que se considerar a suposta boa-fé do recorrente,
de sorte que a comunicação posterior da rede social não o exime da responsabilidade legalmente
imposta.
Assim, não obstante toda a argumentação do recorrente, tem-se que a irregularidade restou
configurada.
A questão é disciplinada no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Num. 44311014 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719000000043257861
Número do documento: 24121811452719000000043257861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:33
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor
ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído pela Lei
nº 13.488, de 2017)
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos
deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser
responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela
Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.610/2019 o
seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação

Num. 44311014 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719000000043257861
Número do documento: 24121811452719000000043257861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:33
de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata
ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente
uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Candidato ao cargo
de deputado estadual. Endereço eletrônico. Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade.
Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das
Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos
do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de
candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do sítio onde divulgada
a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao
agravo em recurso especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023, DJE de
30/06/2023, não destacado no original]

Num. 44311014 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719000000043257861
Número do documento: 24121811452719000000043257861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:33
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes eleições, tendo
decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos
candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção
correspondente.
No sentido:
ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros, candidato a prefeito
do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra
Frente Curiúva: o Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não informada à Justiça
Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da natureza do conteúdo
veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997, regulamentado pelo
artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.610/2019, determina que o candidato informe os
endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral, eis que presente
pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando, assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Facebook anteriormente à
Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, restou configurada a propaganda
eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato de ordem de
remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a
posterior regularização do endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicado
na sessão de 09/09/2024]
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,

Num. 44311014 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719000000043257861
Número do documento: 24121811452719000000043257861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:33
é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre
as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por
candidatos, partidos políticos ou coligações.
Por fim, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma sistemática
procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo eleitoral. A
imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter subjetivo,
relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o benefício que
porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc.
De se notar, ainda, que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias, instrumentais,
formais.
Por todo o exposto, é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz, no caso
concreto, à incidência na hipótese sancionatória, que não é afastada com a posterior
regularização se o endereço não informado já tiver sido utilizado para fins de propaganda.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se trate
de página pessoal preexistente à campanha, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da Lei nº
9.504/97 é medida de rigor.
Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se
apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORALNA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600792-39.2024.6.16.0088 - Cianorte -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: ELEICAO 2024
ANGELLO AUGUSTO ROMAO MANFRINATO VICE-PREFEITO, ANGELLO AUGUSTO ROMAO
MANFRINATO - Advogados do(a) RECORRENTE: JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR62709, VALTER

Num. 44311014 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719000000043257861
Número do documento: 24121811452719000000043257861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:33
AKIRA YWAZAKI - PR41792-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A Advogados do(a)
RECORRENTE: JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR62709, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A,
LEANDRO
SOUZA
ROSA
-
PR30474-A
-
RECORRIDA:
CIANORTE
É
AGORA
[PL/PP/PRD/PRTB/NOVO/MOBILIZA/PSB/AVANTE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIANORTE - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: PEDRO
EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - PR73853, ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR95461
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024